Tribunal: STJ
Processo: 2262829-72.2018.8.26.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1993590 - SP(2021/0314960-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: EUCLYDES CABRERA
AGRAVANTE
: MARIA JOSE DE LUNA CABRERA
ADVOGADO
: ANGELICA PIOVESAN DA COSTA - SP322713
AGRAVADO
: SILVIO DE ANGELI JUNIOR
ADVOGADO
: NAMIR DE PAIVA PIRES - SP229656
EMENTA

AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO
DO JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA
N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. MULTA EM
RAZÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO. MATÉRIA
DE NATUREZA PROCESSUAL. TEMA N. 197 DO
STF.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO
GERAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N.
181 DO STF. ART. 1.030, I,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, com
base nos Temas n. 339,197 e 181 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando,
ainda, que o recurso extraordinário apontava violação
de dispositivos da Constituição Federal, reiterando a
alegação de existência de repercussão geral das
questões debatidas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 197 do STF quando
há discussão acerca da aplicação de multa por
recurso manifestamente inadmissível.
2.3. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
há necessidade de discussão ou superação de óbices
de
admissibilidade
que
resultaram
no
não
conhecimento de recurso de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
Documento eletrônico VDA54066463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:26:53
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 93ba4e5d-f394-4512-8809-a99082cdd8ce

partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3 A aplicação de multa por recurso inadmissível é
matéria infraconstitucional e não possui repercussão
geral, conforme decidido no Tema n. 197 do STF.
3.4. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.5. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.6. Nos termos do
I,
, do CPC, é
art. 1.030,
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54066463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 11/02/2026 15:26:53
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 93ba4e5d-f394-4512-8809-a99082cdd8ce

AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL No 1993590 - SP (2021/0314960-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: EUCLYDES CABRERA
AGRAVANTE
: MARIA JOSE DE LUNA CABRERA
ADVOGADO
: ANGELICA PIOVESAN DA COSTA - SP322713
AGRAVADO
: SILVIO DE ANGELI JUNIOR
ADVOGADO
: NAMIR DE PAIVA PIRES - SP229656
EMENTA

AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO
DO JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA
EM REPERCUSSÃO GERAL. MULTA EM RAZÃO DE
RECURSO
PROTELATÓRIO.
MATÉRIA
DE
NATUREZA PROCESSUAL. TEMA N. 197 DO STF.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO
GERAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE
RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 181 DO
STF. ART. 1.030, I,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário, com base
nos Temas n. 339,197 e 181 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando, ainda,
que o recurso extraordinário apontava violação
de dispositivos da Constituição Federal, reiterando a
alegação de existência de repercussão geral das
questões debatidas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 197 do STF quando há
discussão acerca da aplicação de multa por recurso
manifestamente inadmissível.
Documento eletrônico VDA53767705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:40
Código de Controle do Documento: ee58ddc0-e786-4b05-9215-825aa9ca8245

2.3. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há
necessidade de discussão ou superação de óbices de
admissibilidade que resultaram no não conhecimento de
recurso de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige
que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem vinculação à correção ou
abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado
de forma suficiente para a solução da controvérsia, em
conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo
imperativa a negativa de seguimento do recurso
extraordinário.
3.3 A aplicação de multa por recurso inadmissível é
matéria infraconstitucional e não possui repercussão
geral, conforme decidido no Tema n. 197 do STF.
3.4. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão geral da questão relativa ao preenchimento
dos pressupostos de admissibilidade de recursos de
competência de outros Tribunais.
3.5. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do não
conhecimento de recurso anterior.
3.6. Nos termos do
I,
, do CPC, é justificada
art. 1.030,
a
a negativa de seguimento ao recurso extraordinário
quando a questão controvertida não possui repercussão
geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 834):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR, DE
COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB A
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MULTA EM RAZÃO
DE RECURSO PROTELATÓRIO. MATÉRIA DE NATUREZA
PROCESSUAL. TEMA N. 197 DO STF. ART. 1.030, I,
, DO
A
CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
Documento eletrônico VDA53767705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:40
Código de Controle do Documento: ee58ddc0-e786-4b05-9215-825aa9ca8245

A parte agravante alega equívoco no emprego do Tema n. 339 do STF,
porquanto não teria havido fundamentação sucinta, mas silêncio absoluto sobre a
desapropriação, configurando negativa de prestação jurisdicional.
Argumenta-se que a multa do
§ 4o, do CPC teria sido
art. 1.021,
aplicada sem fundamentação específica, não se justificando a remissão ao Tema
n. 197 do STF, por se tratar de vício constitucional quanto ao dever de
motivação e não de questão processual estrita.
Afirma que a aplicação do Tema n. 181 do STF teria sido inadequada,
porque não se estaria diante de mera discussão sobre pressupostos de
admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal, mas de omissão
sobre matéria de ordem pública e de violação direta aos arts. 5o, XXXV, e 93, IX,
da Constituição, decorrente da não apreciação do fato superveniente e do vício
apontado.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 918-929.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
Documento eletrônico VDA53767705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:40
Código de Controle do Documento: ee58ddc0-e786-4b05-9215-825aa9ca8245

determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da
decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao
recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à
repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram declinados,
de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no acórdão objeto do
recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho do referido julgado
(fls. 730-731):
A decisão agravada indeferiu liminarmente os embargos de
divergência, ante a aplicação da
isto é, o
Súmula 315/STJ,
reconhecimento de que não são cabíveis embargos de divergência
quando não tiver sido analisado o mérito do recurso especial.
Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que os
agravantes não trouxeram qualquer argumento novo capaz de ilidir
os fundamentos da decisão agravada. Isso porque não impugnam,
nem de forma reflexa, o fundamento da decisão ora agravada
relativo à aplicabilidade da Súmula 315/STJ.
Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo interno que não impugna, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada, a teor do disposto na
Súmula 182/STJ.
Por fim, afigura-se desnecessária a cisão do julgamento quando o
mérito da alegada divergência não é analisado por aplicação dos
princípios da razoável duração do processo e da celeridade
processual. Nesse sentido: AgRg nos E Ag 1.333.195/PR, Corte
Especial, DJe de
AgInt nos
19/12/2023;
EREsp 1.874.802/CE,
Corte Especial, DJe de 6/10/2022.
DISPOSITIVO
Forte nessas razões,
do presente agravo interno.
NÃO CONHEÇO
Tem-se como manifestamente inadmissível o agravo interno que
não impugna, especificamente, todos os fundamentos da decisão
agravada, como determina o
§ 1o, do CPC, razão pela
art. 1021,
qual, na hipótese de ser desprovido este recurso, à unanimidade,
fixo multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa,
com fulcro no § 4o do
do CPC.
art. 1021
Documento eletrônico VDA53767705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:40
Código de Controle do Documento: ee58ddc0-e786-4b05-9215-825aa9ca8245

Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos embargos de
declaração, nos seguintes termos (fl. 769):
Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado
impugnado, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Nas razões dos presentes embargos, os embargantes sustentam a
existência de omissão no acórdão embargado quanto à aplicação
da multa do
§ 4o, do CPC.
art. 1.021,
Contudo, não merece prosperar os referidos argumentos, visto
que, a Segunda Seção desta Corte, definiu quando do julgamento
do AgInt no
que sua aplicação
ERESP 1.120.356/RS,
“pressupõe
que o agravo interno se mostre manifestamente inadmissível ou
que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples
interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou
protelatóri".
(AgInt nos
2a Seção, DJe de
.
EREsp 1120356/RS,
29/08/2016)
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as razões
pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso
dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo pelo qual é
inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao acerto da
aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois
o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339
do STF.
Ademais, segundo decidido pelo STF em repercussão geral (Tema n.
3.
197), "não alcança estatura constitucional a questão relativa à aplicação de multa
em julgamento de embargos de declaração tidos por protelatórios, que se
restringe ao plano processual" (AI n. 752.633/SP, relator Ministro Cézar Peluso,
Plenário Virtual, DJe de
.
18/12/2009)
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA
DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA
AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL (TEMA 660). AUSÊNCIA DE OFENSA AO
IX,
ART. 93,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339). INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO
DE MULTA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TIDOS POR
PROTELATÓRIOS (TEMA 197). AGRAVO REGIMENTAL A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
Documento eletrônico VDA53767705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:40
Código de Controle do Documento: ee58ddc0-e786-4b05-9215-825aa9ca8245

IV - A aplicação de multa pela oposição de embargos de
declaração julgados protelatórios, por se tratar de matéria
infraconstitucional, é matéria destituída de repercussão geral.
V - Agravo regimental, a que se nega provimento.
(ARE n. 1.387.215-AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski,
Segunda Turma, julgado em
DJe de 1o/9/2022.)
29/8/2022,
Portanto, tratando-se de recurso extraordinário que discute questão
destituída de repercussão geral, conforme definido pelo Supremo Tribunal
Federal, a manutenção da negativa de seguimento é medida que se impõe.
Por fim, como asseverado na decisão agravada, não se conheceu de
4.
recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos todos os
pressupostos de admissibilidade.
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário
demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento
de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos
do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen
Gracie, DJe 13/03/2009.
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
DJe de
)
14/8/2009,
26/3/2010.
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no
I, a, do Código de
art. 1.030,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
12/5/2021,
14/5/2021.
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
Documento eletrônico VDA53767705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:40
Código de Controle do Documento: ee58ddc0-e786-4b05-9215-825aa9ca8245

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE. RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO DE CORTE DIVERSA. AUSÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO
PROCESSO LEGAL POR ALEGADA INOBSERVÂNCIA LEGAL.
OFENSA REFLEXA. DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
20/10/2015,
24/11/2015.
Também nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n. 1.081.829-
AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
5.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA53767705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 02/02/2026 09:27:40
Código de Controle do Documento: ee58ddc0-e786-4b05-9215-825aa9ca8245

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EAREsp 1.993.590 / SP
Número Registro: 2021/0314960-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00009901120028260587 000099011200282605876092002 0000990112002826058760920029901989
22628297220188260000
6092002
9901120028260587
99011200282605876092002
990112002826058760920029901989 9901989
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : EUCLYDES CABRERA
EMBARGANTE : MARIA JOSE DE LUNA CABRERA
ADVOGADO
: ANGELICA PIOVESAN DA COSTA - SP322713
EMBARGADO : SILVIO DE ANGELI JUNIOR
ADVOGADO
: NAMIR DE PAIVA PIRES - SP229656
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EUCLYDES CABRERA
AGRAVANTE : MARIA JOSE DE LUNA CABRERA
ADVOGADO : ANGELICA PIOVESAN DA COSTA - SP322713
AGRAVADO
: SILVIO DE ANGELI JUNIOR
ADVOGADO : NAMIR DE PAIVA PIRES - SP229656
TERMO
Documento eletrônico VDA54053989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:38:05
Código de Controle do Documento: 3c4fe943-7056-42c8-b6a9-0986dff85f35

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/02/2026
10/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54053989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:38:05
Código de Controle do Documento: 3c4fe943-7056-42c8-b6a9-0986dff85f35